Tribunal: TJDFT
Processo: 0744081-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS. COMPROVADO. ARTS. 133 E 134, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a inteligência que se extrai dos arts. 133 e 134, ambos do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração será instaurado se demonstrados os requisitos mínimos legais para sua instauração, não se mostrando necessário, nessa fase inicial, a comprovação cabal dos pressupostos materiais para o cabimento ou não da desconsideração da personalidade. 1.1. Somente após a devida instrução probatória e o oportunizado o exercício do contraditório, o magistrado se debruçará sobre a existência ou não dos requisitos materiais da desconsideração da personalidade jurídica (art. 135, CPC), sendo, então, o incidente resolvido por decisão interlocutória (art. 136, CPC).
2. Nesse cenário, inexiste fundamento para afastar a instauração do incidente. 2.1. Os elementos colacionados apontam para uma possível utilização indevida da proteção legal que recai sobre as empresas do qual o agravante é sócio, que provavelmente se acoberta delas para poder realizar atos de sua vida particular. 2.2. A discussão sobre a comprovação dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica deve ser veiculada no curso do respectivo incidente, ocasião em que será oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.